Tribunal: TJMT
Processo: 1001573-10.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001573-10.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Abuso de Poder, Revisão/Desconstituição de Ato Administrativo]
Relator:
Des(a). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DOS VIGILANTES DO EST DE MATO GROSSO LTDA - CNPJ: 33.660.317/0001-03 (AGRAVADO), PAULO INACIO DIAS LESSA - CPF: 188.183.408-59 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOAO VICTOR GOMES DE SIQUEIRA - CPF: 728.049.391-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – HABEAS DATA - ACESSO À INFORMAÇÃO - EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - NEGATIVA INFUNDADA - TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA EM PRIMEIRO GRAU – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.Nos termos do art. 5º, XXXIII - “todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado”

2. Recurso conhecido e desprovido, decisão mantida.

RELATÓRIO:

Egrégia Turma:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Onivaldo Budny,

nos autos do
Habeas Data
n.º 1037775-91.2021.8.11.0041

impetrado pela
COOPERATIVA DOS VIGILANTES DO ESTADO DE MATO GROSSO
, que concedeu a antecipação de tutela e determinou que a autoridade coatora, no prazo de 10 (dez) dias, disponibilize cópia integral do
“Processo Administrativo n.º 452061-7/2009 e de todos os apensos e anexos a ele, inclusive o MVP n.º 037.987/2019 e outros eventualmente existentes”
sob pena de multa a ser fixada pelo Juízo
.

A parte Agravante sustenta, em síntese, que o
Habeas Data
não é instrumento jurídico adequado para obtenção de cópia integral de processo administrativo. Ainda, afirma que o objetivo da Agravada ao alegar ter direito ao
“
acesso à integralidade do Processo Administrativo n.º 452061-7/2009 desde o seu início e todos os apensos a ele relacionados”
é o de obter cópia integral do referido processo, o que não pode ser atendido por meio do referido remédio constitucional, conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial já cristalizado.

Salienta que a Agravada já obteve cópia integral do processo administrativo n.º 037.987/2019 e que em momento algum a Administração Pública se furtou em apresentar as informações desejadas.

Realça que, na verdade, a Agravada não foi diligente ao solicitar adequadamente as informações que desejou ter acesso, violando o disposto no artigo 8º da Lei n. 9.507/97.

Ademais, verbera que os documentos que acompanham a petição inicial não comprovam que houve recusa de acesso às informações ou até mesmo inércia do Poder Público, de modo que, a seu sentir, fora eleito remédio jurisdicional errôneo para defender o direito que alega ter, uma vez que o
Habeas Data
não admite investigação, dúvidas ou dilação probatória.

Com essas considerações, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, tendo em vista a grande probabilidade de provimento do Agravo, bem como diante da ausência dos requisitos autorizadores por parte da Agravada para a concessão da antecipação de tutela. No mérito, requer a cassação da decisão, haja vista a patente impropriedade da decisão interlocutória, por violar o disposto na Lei n. 9.507/07, bem como iterativa jurisprudência dos Tribunais Superiores.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido pelo então juiz convocado, Excelentíssimo Dr. Alexandre Elias Filho, nos seguintes termos (ID. 118931950):

(...)Vistos.

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do
Habeas Data n. 1037775-91.2021.8.11.0041
, impetrado pela
COOPERATIVA DOS VIGILANTES DO ESTADO DE MATO GROSSO
, concedeu a antecipação de tutela e determinou que a autoridade coatora, no prazo de 10 (dez) dias disponibilize cópia integral do
“Processo Administrativo n.º 452061-7/2009 e de todos os apensos e anexos a ele, inclusive o MVP n.º 037.987/2019 e outros eventualmente existentes”
sob pena de multa a ser fixada pelo Juízo.

O Agravante sustenta, em síntese, que o
Habeas Data
não é instrumento jurídico adequado para obtenção de cópia integral de processo administrativo. Ainda, afirma que o objetivo da Agravada ao alegar ter direito ao “
acesso à integralidade do Processo Administrativo n.º 452061-7/2009 desde o seu início e todos os apensos a ele relacionados”
é o de obter cópia integral do referido processo, o que não pode ser atendido por meio do referido remédio constitucional, conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial já cristalizado.

Salienta que a Agravada já obteve cópia integral do processo administrativo n. 037.987/2019 e que em momento algum a Administração Pública se furtou em apresentar as informações desejadas.

Realça que, na verdade, a Agravante não foi diligente ao solicitar adequadamente as informações que desejou ter acesso, violando o disposto no artigo 8º da Lei n. 9.507/97.

Ademais, verbera que os documentos que acompanham a petição inicial não comprovam que houve recusa de acesso às informações ou até mesmo inércia do Poder Público, de modo que, a seu sentir, fora eleito remédio jurisdicional errôneo para defender o direito que alega ter, uma vez que o
Habeas Data
não admite investigação, dúvidas ou dilação probatória.

Com essas considerações, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, tendo em vista a grande probabilidade de provimento do Agravo, bem como diante da ausência dos requisitos autorizadores por parte da Agravada para a concessão da antecipação de tutela. No mérito, requer a cassação da decisão, haja vista a patente impropriedade da decisão interlocutória, por violar o disposto na Lei n. 9.507/07, bem como iterativa jurisprudência dos Tribunais Superiores.

É a síntese.

Decido.

A decisão recorrida tem natureza interlocutória, logo, atacável via recurso de agravo de instrumento, razão pela qual deve ser conhecida, notadamente por se enquadrar nas hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC/2015.

Quanto ao pedido de efeito suspensivo, após análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pleito merece acolhimento, face a presença dos pressupostos autorizadores para o seu deferimento.

Isso porque, na espécie, verifica-se a plausibilidade do direito invocado a revelar, nesta fase de cognição sumária, a relevância da pretensão recursal.

Acerca do cabimento do
Habeas Data,
estabelece o art. 5º, LXXII, da Constituição Federal que:

“
LXXII - conceder-se-á habeas data:

a) para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público;

b) para a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo
”

Por sua vez, a Lei n. 9.507/97, que regula o direito de acesso à informação e disciplina o rito processual do
Habeas Data
, acrescentou, em seu art. 7º mais uma hipótese de cabimento do remédio constitucional, senão vejamos:

“
Art. 7º Conceder-se-á habeas data:

I - para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registro ou banco de dados de entidades governamentais ou de caráter público;

II - para a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo;

III - para a anotação nos assentamentos do interessado, de contestação ou explicação sobre dado verdadeiro mas justificável e que esteja sob pendência judicial ou amigável
.”

Da análise dos dispositivos acima, tem-se que o
Habeas Data
visa assegurar o conhecimento de informações relativas à própria pessoa do impetrante, constantes de repartições públicas ou particulares acessíveis ao público, com objetivo de conhecimento e retificação dessas informações, quando errôneas, para evitar o seu uso indevido.

No caso em comento, ao analisar a inicial do remédio constitucional, verifica-se que a impetrante, em 2009, requereu administrativamente a compensação dos créditos, decorrentes da sentença proferida no processo n. 0003721-83.2002.8.11.0041, com os débitos que tinha, perante a Prefeitura Municipal de Cuiabá, por meio do Processo Administrativo n.º 452061-7/2009.

Com isso, almeja a concessão da ordem para ter acesso à integralidade do Processo Administrativo supracitado e de todos os apensos e anexos a ele, inclusive o MVP n.º 037.987/2019 e outros eventualmente existentes.

Assim, ao que parece, a Agravada não está em busca de informações que são afetas à sua pessoa, constantes de registro ou banco de dados de entidades governamentais ou de caráter público, mas sim, almeja o fornecimento das cópias referentes ao Processo Administrativo. Sobre o tema, veja-se:

“[...] AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS DATA. ART. 5º, LXXII, DA CF.ART. 7º, III, DA LEI 9.507/97. PEDIDO DE VISTA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. INIDONEIDADE DO MEIO. RECURSO IMPROVIDO. 1. O habeas data, previsto no art. 5º, LXXII, da Constituição Federal, tem como finalidade assegurar o conhecimento de informações constantes de registros ou banco de dados e ensejar sua retificação, ou de possibilitar a anotação de explicações nos assentamentos do interessado (art. 7º, III, da Lei 9.507/97). 2. A ação de habeas data visa à proteção da privacidade do indivíduo contra abuso no registro e/ou revelação de dados pessoais falsos ou equivocados. 3. O habeas data não se revela meio idôneo para se obter vista de processo administrativo. 4. Recurso improvido. [...]”.
(STF, Tribunal Pleno, HD 90 AgR/DF, relatora Ministra Ellen Gracie, DJe 19/3/2010)

Logo,
a priori
, verifica-se a presença do requisito da probabilidade do direito em relação ao pleiteado nas razões recursais.

Ante o exposto,
concedo o efeito suspensivo vindicado,
devendo a decisão proferida pelo juízo
a quo
ser suspensa até a ulterior decisão de mérito no presente Agravo de Instrumento.

Notifique-se o juízo
a quo
sobre esta decisão.

Intime-se o Agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil.

Cumpra-se (...)”

Contrarrazões (ID. 119652996).

Instada a manifestar-se, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do Recurso de Agravo de Instrumento, conforme parecer (ID. 137773185),
in verbis
:

“(...)Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
,

em face de r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos do Habeas Data n.º
1037775-91.2021.8.11.0041

impetrado pela
COOPERATIVA DOS VIGILANTES DO ESTADO DE MATO GROSSO
, concedeu a antecipação de tutela e determinou que a autoridade coatora, no prazo de 10 (dez) dias disponibilize cópia integral do
“Processo Administrativo n.º 452061-7/2009 e de todos os apensos e anexos a ele, inclusive o MVP n.º 037.987/2019 e outros eventualmente existentes”
sob pena de multa a ser fixada pelo Juízo.

Em suas razões recursais (ID 116933462), sustenta o agravante que o Habeas Data não é instrumento jurídico adequado para obtenção de cópia integral de processo administrativo, e que o objetivo da Agravada ao alegar ter direito ao “acesso à integralidade do Processo Administrativo n.º 452061-7/2009 desde o seu início e todos os apensos a ele relacionados”
é o de obter cópia integral do referido processo, o que não pode ser atendido por meio do referido remédio constitucional, conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial firmado.

Ressalta que a Agravada já obteve cópia integral do processo administrativo n. 037.987/2019 e que em momento algum a Administração Pública se furtou em apresentar as informações desejadas.

Frisa que a Agravante não foi diligente ao solicitar adequadamente as informações que desejou ter acesso, violando o disposto no artigo 8.º da Lei n. 9.507/97.

Assevera, outrossim, que os documentos que acompanham a petição inicial não comprovam que houve recusa de acesso às informações ou até mesmo inércia do Poder Público, de modo que, fora eleito remédio jurisdicional errôneo para defender o direito que alega ter, pois, o
Habeas Data não admite investigação, dúvidas ou dilação probatória.

Pugna, ao final, pela reforma da decisão de primeiro grau, determinando assim, a concessão de efeito suspensivo, a fim de suspender a eficácia da decisão agravada. No mérito, requer a cassação da decisão, haja vista a patente impropriedade da decisão interlocutória, por violar o disposto na Lei n. 9.507/07, bem como iterativa jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Houve a concessão do efeito suspensivo vindicado (ID 118931950).

Instada a manifestar-se, a agravada apresentou contraminuta ao recurso (ID 119652996).

É o breve relato.

O recurso deve ser provido.

De proêmio, convém salientar que, no âmbito do recurso de agravo de instrumento, somente são enfrentadas as matérias delineadas na decisão interlocutória, sob pena de supressão de instância.

Ab initio
, extrai-se dos autos que a agravada impetrou Habeas Data, no qual o juízo de primeiro grau deferiu a liminar vindicada, determinando que
“a autoridade coatora no mesmo prazo das informações de 10 (dez) dias, disponibilize ao impetrante cópia integral do “Processo Administrativo n.º 452061-7/2009 e de todos os apensos e anexos a ele, inclusive o MVP n.º 037.987/2019 e outros eventualmente existentes”
, sob pena de multa.

Irresignada o agravante pleiteia a reforma da sentença, arguindo que o
Habeas Data não é instrumento jurídico adequado para obtenção de cópia integral de processo administrativo.

De início, vale destacar que o
Habeas Data
tem por finalidade a garantia do direito às informações relativas à pessoa física ou jurídica, constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público, ou para retificá-los, quando incorretos.

A previsão contida no artigo 5.º, da Constituição da República, quanto ao presente remédio, assim dispõe:

“ LXXII - conceder-se-á habeas data:

a) para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público.

b) para a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo."

Denota-se que a Lei n.º 9.507/1997, que regula o direito de acesso a informações e disciplina o rito processual do Habeas Data, possui no artigo 7.º, similitude com o texto constitucional:

“ Art. 7.º Conceder-se-á habeas data:

I - para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registro ou banco de dados de entidades governamentais ou de caráter público;

II - para a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo;

III - para a anotação nos assentamentos do interessado, de contestação ou explicação sobre dado verdadeiro mas justificável e que esteja sob pendência judicial ou amigável."

No presente caso, a agravada/impetrante, em 2009, requereu administrativamente a compensação dos créditos, decorrentes da sentença proferida no processo n. 0003721-83.2002.8.11.0041, com os débitos que possuía perante a Prefeitura Municipal de Cuiabá, por meio do Processo Administrativo n.º 452061-7/2009.

Desse modo, almeja a concessão da ordem para ter acesso à integralidade do Processo Administrativo supracitado e de todos os apensos e anexos a ele, inclusive o MVP n.º 037.987/2019 e outros eventualmente existentes.

Como se vê, a agravada/impetrante, não está em busca de informações que são afetas à sua pessoa, constantes de registro ou banco de dados de entidades governamentais ou de caráter público, mas sim, almeja o fornecimento das cópias referentes ao Processo Administrativo. Sobre o tema, veja-se:

“PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. HABEAS DATA IMPETRADO COM O OBJETIVO DE OBTENÇÃO DE CÓPIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR EM QUE O AUTOR FIGURA COMO IMPLICADO. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NA LEI N.º 9.507/1997. 1. A jurisprudência desta Corte não admite o emprego do habeas data como meio para a obtenção de cópia de autos de processo administrativo disciplinar, em que o autor figure como implicado, porquanto tal propósito não encontra abrigo no que dispõe o art. 7º, inciso I, da Lei 9.507/1997.
2. Precedentes: HD 232/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 08/03/2012; REsp 904.447/RJ, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJ 24/05/2007. 3. No ambiente doutrinário, André Puccinelli Júnior esclarece não caber a utilização do habeas data "para acessar ou ter vista de processo administrativo, sobretudo os de natureza investigatória, pois, nesta hipótese, o direito supostamente violado diz respeito ao devido processo legal" (Curso de direito constitucional. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 367). 4. Extinção do feito, sem apreciação do mérito.” (STJ - HD: 282 DF 2014/0011085-0, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 12/12/2018, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 17/12/2018) (negrito nosso)

De igual modo, os Tribunais Pátrios têm se posicionado:

“APELAÇÃO CÍVEL. HABEAS DATA. DIREITO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE RECURSA DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS EM FORNECER CÓPIA INTEGRAL DO INTEIRO TEOR DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE APOSENTADORIA E DEMAIS ASSENTAMENTOS DE PESSOAL EM NOME DA IMPETRANTE. Sentença concedendo a ordem para disponibilizar as informações requeridas. Habeas data. Artigo 5º, inciso LXXII, alíneas a e b, da Constituição da Republica e do artigo 7º, incisos I e II, da Lei nº 9.507/1997. Impetrante que busca a "cópia integral do inteiro teor dos processos administrativos de aposentadoria e demais assentamentos de pessoal registrados sob os números 001128/16, 001129/16, 31279/2018 e 31280/2018, bem como qualquer outra anotação que contenha o nome da impetrante dentro de seus e que digam respeito às matrículas funcionais de números 10737 e 13696. Hipótese que não se enquadra no inciso I, do art. 7º, da Lei 9.507/97, que regula o direito de acesso a informações e disciplina o rito processual do habeas data. Impetrante que não busca simplesmente assegurar o conhecimento de informações relativas à sua pessoa ou pede esclarecimentos do que consta arquivado em registro ou banco de dados de entidades governamentais.
A obtenção de cópia de processo administrativo de seu interesse foi feita com finalidade não amparada por habeas data. Remédio constitucional que não pode ser utilizado se tal via for tutelável pelo manejo do mandado de segurança. Portanto, é inadequada via eleita pela Impetrante. Precedentes jurisprudenciais do STJ, STJ e TJRJ.

Ordem que se denega.
Sem custas e honorários advocatícios. Conhecimento e provimento do recurso.”
(TJ-RJ - APL: 00329009220188190004, Relator: Des(a). JDS RICARDO ALBERTO PEREIRA, Data de Julgamento: 27/08/2020, VIGÉSIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/09/2020)

Logo, consoante visto, a pretensão do agravante de obtenção de cópia de processo administrativo de seu interesse, não está amparada por habeas data, remédio este que não pode ser utilizado quando cabível mandado de segurança.

Ante o exposto, a manifestação ministerial é pelo
provimento
do recurso de agravo de instrumento interposto.

É o Parecer (...)”

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA.
DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Onivaldo Budny, nos autos do
Habeas Data
n.º 1037775-91.2021.8.11.0041

impetrado pela
COOPERATIVA DOS VIGILANTES DO ESTADO DE MATO GROSSO
, que concedeu a antecipação de tutela, nos seguintes termos (ID. 69610633 dos autos de origem):

“Vistos.

Cuida-se de HABEAS DATA impetrado por COOPERATIVA DOS VIGILANTES DO ESTADO DE MATO GROSSO – COOVMAT contra suposto ato coator praticado pelo PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ para

obter, em caráter liminar,
“acesso às suas informações constantes na integralidade do Processo Administrativo n.º 452061-7/2009 e de todos os apensos e anexos a ele, inclusive o MVP n.º 037.987/2019 e outros eventualmente existentes”
ao fundamento que
“tenta obter cópias do referido processo administrativo n.º 452061-7/2009, perante diversos setores da impetrada, mas até o momento não logrou êxito em obter a cópia integral, foram enviados apenas alguns documentos”.
Ressalta que
“o acesso à cópia integral do processo administrativo é indispensável ao deslinde da ação de autos nº 0003721- 83.2002.8.11.0041”.
Atribuiu à causa o valor de R$ 1.000,00. Juntou documentos.

É a síntese.

Fundamento e decido.

A Lei n°
9.507
/1997, ao regulamentar o art.
5º
,
LXXII
/CF
adotou procedimento semelhante ao do mandado de segurança, que exige para o cabimento do
habeas data
, prova pré-constituída do direito do impetrante. A propósito:

“Art. 8º A petição inicial, que deverá preencher os requisitos dos arts. 282 a 285 do Código de Processo Civil, será apresentada em duas vias, e os documentos que instruírem a primeira serão reproduzidos por cópia na segunda.

Parágrafo único. A petição inicial deverá ser instruída com prova:

I - da recusa ao acesso às informações ou do decurso de mais de dez dias sem decisão”.

A prova do indeferimento do pedido de informação de dados pessoais, ou da omissão em atendê-lo, constitui requisito indispensável para que se concretize o interesse de agir no
habeas data
. Sem que se configure situação prévia de pretensão resistida, há carência da ação constitucional do habeas data (RTJ 162/805-806, Rel. p/ o acórdão Min. Celso de Mello, Pleno).

Os autos indicam, aparentemente, que o acesso ao processo administrativo foi fracionado pela municipalidade, de modo a impetrante não goza de acesso total e irrestrito de todos os documentos inerentes ao processo administrativo n° 452061-7/2019. Em resposta a uma das solicitações, a autoridade coatora declarou que
“os protocolos do ano de 2009 são de difícil localização”.

Diante da postura refratária da Administração Pública, pressupõe violação no direito líquido e certo, eis que, é assegurado ao impetrante conhecimento de informações pessoais e constantes dos bancos de dados em poder do Impetrado.

O
direito

à obtenção
de informações dos órgãos públicos, de interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, assim como de documentos para a defesa de interesses pessoais é garantido constitucionalmente (art. 5º, XXXIII e XXXIV/CF). Logo, é injustificável o ato da Administração Pública ao deixar de fornecer, integralmente, cópia e/ou acesso a documentos que dizem respeito ao impetrante (PAD nº
452061-7/2009)
.

Nestas condições, presentes os requisitos legais, DEFIRO a liminar e determino a autoridade coatora que, no mesmo prazo das informações de 10 (dez) dias, disponibilize ao impetrante cópia integral do “
Processo Administrativo n.º 452061-7/2009 e de todos os apensos e anexos a ele, inclusive o MVP n.º 037.987/2019 e outros eventualmente existentes”

mediante comprovação nos autos, pena de multa a ser fixada por este Juízo.

Notifique-se a autoridade denominada coatora para, querendo, no prazo de até 10 (dez) dias, prestar as informações que entender convenientes (art. 9º da Lei nº. 9.507/1997), observado, ainda, o disposto no art. 11 da Lei nº. 9.507/1997.

Decorrido o prazo com ou sem manifestação, certifique-se e ouça-se o ilustre representante do Ministério Público, no prazo de até 05 (cinco) dias (artigo 12 da Lei nº. 9.507/1997).

Após, conclusos (art. 12, parte final da Lei HD).

Às urgentes providências (...)”.

Vale mencionar que a questão recursal limita-se, apenas, no julgamento do acerto ou não da decisão recorrida, sob pena de se adentrar no
meritum causae
.

Da análise dos autos, observa-se que a pretensão da parte agravada é a obtenção de cópia integral de processo administrativo de seu interesse.

Ab initio
, cumpre registrar a legitimidade da COOPERATIVA DOS VIGILANTES DO ESTADO DE MATO GROSSO para impetrar o
habeas data,
tendo em vista que todos têm direito ao recebimento de informações de cunho público.

O direito à informação configura elemento essencial do regime democrático e do Estado de Direito.

A omissão injustificada viola o exercício de relevante garantia do cidadão, por implicar em evidente ofensa a direito constitucionalmente amparado, conforme previsão do art. 5º, XXXIII:

“XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado;”

Odete Medauar ensina que o referido direito
“deve ser interpretado da maneira mais aberta possível, para que não se criem restrições indevidas ao direito de obter certidão, tendo em vista, sobretudo, o princípio da publicidade que norteia as atividades de todos os setores da Administração, direta e indireta. Desse modo, os termos 'repartições públicas' hão de ser entendidos como quaisquer órgão ou entidades públicas; a expressão”
(Direito Administrativo 'defesa de direitos' deve abranger os direitos individuais, coletivos e difusos Moderno, Editora Revista dos Tribunais, 12ª edição, pág. 145).

Nesse contexto, a previsão contida no artigo 5º, da Constituição da Republica, quanto ao presente remédio, assim dispõe:

“LXXII – conceder-se-á habeas data:

a) para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público.

b) para a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo”

Veja-se que a Lei nº 9.507/1997, que regula o direito de acesso a informações e disciplina o rito processual do
habeas data
no artigo 7º, apresenta similitude com o texto constitucional:

“Art. 7º Conceder-se-á habeas data:

I - para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registro ou banco de dados de entidades governamentais ou de caráter público;

II - para a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo;

III - para a anotação nos assentamentos do interessado, de contestação ou explicação sobre dado verdadeiro mas justificável e que esteja sob pendência judicial ou amigável.”

No caso dos autos, o requerimento da parte recorrida é referente às informações relativas ao processo administrativo, constante de registro ou banco de dados de entidade governamental. A negativa do pedido, ou o seu não cumprimento integral, não encontra respaldo legal e muito menos a alegação de que não dispõe dos meios para sua realização.

José Afonso da Silva, sobre o direito à informação, assevera:
“o direito previsto é o de receber informações requeridas que sejam de interesse do requerente, ou de uma coletividade a que ele pertence, ou gerais. A esse direito, devidamente requerido e formulado, corresponde a obrigação dos órgãos públicos de satisfazê-lo, mediante a prestação das informações requeridas no prazo que a lei estabelecer, que gira entre 15 a 30 dias.”
(Comentário Contextual à Constituição, Malheiros, 3ª edição,A prestação deve ser a mais completa possível. 2007, pág. 129).

In casu
, como bem ressaltado pelo juiz de primeiro grau:

“Os autos indicam, aparentemente, que o acesso ao processo administrativo foi fracionado pela municipalidade, de modo a impetrante não goza de acesso total e irrestrito de todos os documentos inerentes ao processo administrativo n° 452061-7/2019.
Em resposta a uma das solicitações, a autoridade coatora declarou que

“os protocolos do ano de 2009 são de difícil localização”.

Diante da postura refratária da Administração Pública, pressupõe violação no direito líquido e certo, eis que, é assegurado ao impetrante conhecimento de informações pessoais e constantes dos bancos de dados em poder do Impetrado” (grifo nosso).

Assim, nada mais justo que sejam apresentados os documentos na forma requerida pela agravada, em sua integralidade, uma vez que houve cumprimento parcial da solicitação.

Em igual sentido, é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Paraná/PR:

APELAÇÃO CÍVEL.

ACESSO À INFORMAÇÃO.HABEAS DATA.EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PLEITO DE FORNECIMENTO DA RELAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS EM QUE A EMPRESA É PARTE OU INTERESSADA. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA EM PRIMEIRO GRAU. CUMPRIMENTO PARCIAL DO PLEITEADO EM JUÍZO. NEGATIVA INFUNDADA. DIFICULDADES TÉCNICAS QUE NÃO PODEM SOBREPOR O DIREITO À INFORMAÇÃO. ORDEM CONCEDIDA EM SUA INTEGRALIDADE.

Nos termos do art. 5º, XXXIII - “todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado”

RECURSO PROVIDO.

RECURSO ADESIVO NÃO PROVIDO. (APL 0013477-46.2018.8.16.0129, 5ª CAMARA CÍVEL, DESEMBARGADOR NILSON MIZUTA, julgado em 10/02/2020, publicado

11/02/2020)

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão agravada.

Por conseguinte, fica revogada a decisão constante do ID. 118931950, que concedeu efeito suspensivo ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023